Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710945-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: FABIO DA SILVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0705188-05.2021.8.07.0008, proposta em desfavor de FABIO DA SILVEIRA SILVA, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos (ID 44999888). Em suas razões (ID 44999884), o agravante aduz que todas as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do executado, restando-lhe como única alternativa requerer, com espeque no inciso XII, do artigo 835, do CPC, a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos. Afirma que busca a efetivação do direito garantido pelo próprio ordenamento jurídico, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, a fim de que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos, haja vista estar o bem alienado em decorrência de crédito habitacional. Destaca que a penhora perseguida não é a do bem em si, mas apenas a dos direitos aquisitivos, haja vista estar o bem alienado em decorrência de crédito habitacional. Alega que a medida constritiva pleiteada prestigia a segurança jurídica, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, haja vista a possibilidade concreta de frustração da execução, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, a fim de reformar a decisão agravada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 301 do Bloco G do Condomínio agravante. Sem preparo, eis que beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora